Tribunal: STF
Processo: ADI 6568
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. DEFERIMENTO PARCIAL. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal e material dos incs. I e II do art. 2º, dos §§ 1º e 2º do art. 4º e do art. 5º da Lei Complementar estadual n. 15.511/2020 do Rio Grande do Sul e, por arrastamento, do Decreto n. 55.451/2020, pelo qual regulamentada aquele diploma, por afronta ao caput e aos incs. III e IV do art. 1º, ao art. 6º, ao art. 10, ao caput e aos inc. II a VI do § 22 do art. 40, ao inc. XII do art. 167, ao parágrafo único e ao inc. VII do art. 194, ao art. 249 da Constituição da República e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    2. O autor alega haver, no inc. XII do art. 167 da Constituição da República, “vedação constitucional expressa à utilização de recursos de regime próprio de previdência social para a realização de despesas que não sejam aquelas referentes ao pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo” . 
    3. União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem requereram o ingresso na presente ação direta como amici curiae.
    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), de a) União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, b) Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, c) Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, d) Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, e) Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, f) Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, g) Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem, que poderão apresentar dados que possam melhor elucidar a matéria submetida a julgamento na presente ação, se for o caso e houver interesse peculiar que possa ser objeto de algum realce a ser considerado, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    6. O mesmo encaminhamento não há de ser adotado em relação à Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, à Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate e à Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep, porque os argumentos deduzidos para figurar como amici curiae coincidem com os veiculados nas manifestações das demais entidades admitidas neste feito, especialmente daquelas que já desempenham a representatividade de categorias do serviço público no Rio Grande do Sul.
    Anote-se que, a pretexto de democratizar o debate constitucional nas ações de controle de constitucionalidade, não se deve criar tumulto processual incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da atuação jurisdicional. 
    Portanto, eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para a razoável duração do processo. 
    7. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso de União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, e Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    Indefiro o ingresso de Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate e Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep nesta ação.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora